Tribunal: TJMT
Processo: 1050212-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050212-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELISANGELA MAIA BARBOSA GUIMARAES - CPF: 696.551.112-53 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1050212-85.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Recorrida
:
ELISÂNGELA MAIA BARBOSA GUIMARÃES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO (FDECOORDPEDAGOG). NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE. IRDR No 6 DO TJMT (TEMA 06). TEMA 163 DO STF. PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG) e condenou a demandada a restituir os valores descontados no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico recebida por servidora pública estadual da Educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR no 6 do TJMT (Tema 06), com embargos de declaração julgados em 30/10/2025, fixa tese no sentido de que verbas transitórias e não incorporáveis, percebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, assegurando-se a restituição dos descontos indevidos.

A aplicação da tese fixada em IRDR é obrigatória aos processos que versem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do art. 985, I e II, do CPC, inclusive no âmbito dos juizados especiais.

A gratificação FDECOORDPEDAGOG possui natureza transitória e não incorporável, conforme a Lei Complementar Estadual no 50/1998, com alterações da LC no 206/2004, e os arts. 2o, §3o, da LC no 202/2004, e 15, §2o, da LC no 266/2006, que excluem parcelas indenizatórias e de função de confiança da base de contribuição previdenciária.

O art. 39, §9o, da CF/1988 veda a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ao cargo efetivo, afastando sua natureza remuneratória permanente.

A jurisprudência do STF, no RE 593.068 (Tema 163), estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

A ausência de previsão legal que autorize a incorporação da gratificação impede sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária, inexistindo comprovação da alegada regra estadual que determinaria o contrário.

A incidência de contribuição sobre verba sem repercussão no benefício viola o princípio contributivo e caracteriza cobrança sem causa, afrontando a razoabilidade.

O entendimento do Tema 02 de Uniformização das Turmas Recursais foi superado pela tese vinculante mais recente do IRDR no 6 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Verba transitória e não incorporável, percebida por servidor público estadual em razão de função de confiança, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

A tese fixada no IRDR no 6 do TJMT é de aplicação obrigatória a processos que versem sobre idêntica questão jurídica, inclusive nos juizados especiais.

A gratificação de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG) possui natureza não incorporável e não pode ser objeto de contribuição previdenciária.

É devida a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, §9o, e 201, §11; CPC, art. 985, I e II; LC Estadual no 50/1998; LC Estadual no 202/2004, art. 2o, §3o; LC Estadual no 266/2006, art. 15, §2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Ayres Britto, j. 31.05.2011; TJMT, IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 267523831), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional denominado ”FDECOORDPEDAGOG”, relativo à gratificação de função de Coordenador Pedagógico e condenando a autarquia à restituição dos valores descontados no período não prescrito.

O recorrente sustenta, em síntese, que: a) o IRDR no 6 do TJMT, recentemente julgado, fixou tese no sentido de que as verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária; b) o Tema 02 de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais Reunidas reconheceu a legalidade do desconto previdenciário sobre vantagens pecuniárias temporárias; c) no Estado de Mato Grosso, diferentemente da União, os valores descontados são considerados para fins de base de cálculo da aposentadoria; d) há distinção entre o Tema 163 do STF e o caso dos autos, pois a legislação estadual prevê a incorporação dos valores na base de cálculo da aposentadoria.

Ao final, pugna pela aplicação da tese fixada no IRDR no 6, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 269534796), a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) o IRDR no 6 não se aplica ao caso concreto; b) a gratificação de função de Coordenador Pedagógico possui natureza transitória e não se incorpora aos proventos de aposentadoria; c) o STF, no Tema 163, já fixou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central do recurso consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG) recebida pela recorrida, servidora pública estadual da Educação.

Inicialmente, verifica-se que após a interposição do presente recurso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou os Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06), em 30/10/2025, reformulando as teses anteriormente fixadas.

Com efeito, o acórdão dos embargos de declaração no IRDR no 6 fixou as seguintes teses:

"Tese 1 – As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9o, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

Tese 2 – É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal."

Conforme dispõe o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), a tese jurídica fixada no IRDR deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais.

No caso em análise, a recorrida é servidora da Educação do Estado de Mato Grosso e exerce a função de Coordenador Pedagógico, recebendo a gratificação correspondente (FDECOORDPEDAGOG), que possui natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/98, com as alterações introduzidas pela LC 206/04.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 39, §9o, veda expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança à remuneração do cargo efetivo.

Por sua vez, o art. 201, §11, da CF, estabelece que apenas os ganhos habituais do empregado serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 593.068 (Tema 163 de repercussão geral), fixou a tese de que "
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
'".

Embora o recorrente alegue que no Estado de Mato Grosso as verbas temporárias são consideradas para fins de cálculo da aposentadoria,
não comprovou tal afirmação
.

Ao contrário, a legislação estadual, especificamente o art. 2o, §3o, da Lei Complementar no 202/2004,
exclui expressamente
as verbas de caráter indenizatório da base de cálculo da contribuição previdenciária
.

Ademais, o art. 15, §2o, da Lei Complementar Estadual no 266/2006 estabelece que "
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão ou função de confiança possuem natureza indenizatória e não se incorporam ao subsídio mensal, nem são auferidos nas situações de disponibilidade, cessão e aposentadoria
".

Nesse contexto,
a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG) percebida pela recorrida possui natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria
,
não podendo
, portanto,
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária
,
conforme a tese fixada no IRDR no 6 do TJMT
.

Ressalte-se que o princípio contributivo, que rege o sistema previdenciário, exige uma correlação, ainda que mínima, entre contribuição e benefício. Assim, permitir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não geram reflexos nos proventos de aposentadoria violaria esse princípio, além de configurar tributação sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Quanto ao argumento de que o Tema 02 de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais Reunidas reconheceu a legalidade do desconto previdenciário sobre vantagens pecuniárias temporárias, observa-se que tal entendimento foi
superado
pela decisão mais recente do TJMT no IRDR no 6, que possui efeito vinculante.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a tese fixada no IRDR no 6 do TJMT, bem como com o entendimento do STF no Tema 163, ao reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025